Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO. FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ELEMENTOS. IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. REGISTRO. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). INSUFICIENTE.
1. O contrato que serve de título à propriedade fiduciária deve conter a descrição da coisa objeto da transferência com os elementos indispensáveis à sua identificação nos termos do art. 1.362, inc. IV, do Código Civil e do art. 1o, § 1o, alínea d, do Decreto-Lei n. 911/1969.
2. Quando o contrato não contém os elementos indispensáveis à identificação do bem cabe ao credor provar que o veículo que se encontra em poder do devedor corresponde àquele alienado fiduciariamente consoante o art. 1o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
3. O registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é apto a comprovar que o veículo foi alienado fiduciariamente, pois a propriedade fiduciária de veículo constitui-se com o registro do contrato na repartição competente conforme o art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
4. Apelação desprovida.